Tribunal: TJDFT
Processo: 0756566-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta 6a Turma Cível que, de forma unânime, conheceram parcialmente do recuso de apelação cível e, no mérito, negaram provimento, assim como rejeitaram os embargos de declaração posteriormente opostos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há vícios no acórdão recorrido e necessidade de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausentes vícios a serem realizados por esta via.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.